Tribunal: STF
Processo: HC 208634
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática do “nobre Ministro relator [do Superior Tribunal de Justiça – STJ que] indeferiu liminarmente o writ” (pág. 4 da petição inicial).



    Busca-se “a imediata alteração do regime inicial FECHADO para o cumprimento inicial da pena em regime SEMIABERTO” (pág. 14 da petição inicial). 



     



    Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão questionada, nem mesmo indica o número do processo impetrado no STJ, em consulta ao sítio eletrônico foi possível identificar o HC 692.200/PR, que foi indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CLEITON LIMA DA SILVA contra JUSTIÇA ESTADUAL 1ª INSTÂNCIA NO PARANÁ no julgamento da ação penal n. 0004507-92.2015.8.16.0119. 



    Na hipótese, a impetrante aponta constrangimento ilegal na imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como na negativa de suspensão do pedido de transferência do réu para o Estado do Paraná, em razão da condenação como incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 14, inciso I (crime consumado) do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja suspenso o ‘pedido de transferência do paciente para o Estado do Paraná, e desde logo a alteração do regime inicial FECHADO para o cumprimento inicial da pena em regime SEMIABERTO’ (fl. 18). 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    Com efeito, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária. O que não ocorreu no caso concreto. 



    Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de instância. 



    No mesmo sentido, além dos já citados, os seguintes julgados: 



    […]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



     



    Por isso, este pleito não deve prosseguir. 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Ministro relator do HC 692.200/PR do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator